Tribunal: TJSP
Processo: 2115871-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – BEM DE FAMÍLIA – Penhora de imóvel – Ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é utilizado para fins de moradia pela entidade familiar, bem como de que é o único imóvel do agravante, ônus que lhe competia – Negado provimento.